Tribunal: TJBA
Processo: 8072153-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072153-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: THIAGO ROCHA DA SILVA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL, DA PRÁTICA DE ESBULHO E IDENTIFICAÇÃODOS INVASORES DENEGADA. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM PARTE. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DEFERIDA. AUTO PRINCIPAIS COMPRITO TÉCNICO NOMEADO E AGUARDANDO A VISTORIA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu a produção de prova pericial para constatação da situação do imóvel e da prática do esbulho, além de determinar a retificação do polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de produção de prova pericial como meio indispensável para aferição da ocupação atual do imóvel, identificação dos supostos invasores e confirmação dos atos de esbulho, visando à preservação do direito de defesa do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do acervo probatório revela dúvida quanto à atual situação do imóvel litigioso e à existência de esbulho possessório, circunstâncias que demandam apuração por perícia técnica. 4. A fase processual ainda se mostra embrionária, com perito já nomeado, honorários periciais recolhidos e vistoria pendente, de modo que a dilação probatória se apresenta como medida imprescindível. 5. A decisão agravada incorre em cerceamento de defesa ao indeferir, de forma prematura, a realização da perícia, essencial à verificação da situação possessória do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de prova pericial em ação possessória, quando os fatos alegados demandam confirmação técnica, caracteriza cerceamento de defesa. A decisão judicial deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a prova requerida se mostra apta a influenciar o desfecho da demanda ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.